Tribunal: CARF
Processo: 13738.001305/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001305/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.983 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SALIN LOPES DAHEA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/04/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DE CONTRIBUIÇÃO CALCULADA EM DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE A OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DISO. AVISO DE
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS - ARO
Indefere-se pedido de restituição quando se apurar que o direito creditório
pleiteado não atende à determinação legal pertinente. Somente poderá ser
restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator)
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001305/2008-21
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001305/2008-21

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 37), acompanhado de documentos
comprobatórios, interposto contra o Acórdão 12-26.959 da 14a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ – DRJ/RJ1 (e-fls. 30/33), que considerou
improcedente, por unanimidade de votos, Manifestação de Inconformidade (e-fl. 28) do
contribuinte em face de Despacho Decisório (e-fl.24) que, com base em Parecer Conclusivo (e-
fls. 18/20), não reconheceu pertinente Pedido de Restituição (e-fls. 02/03), pretendido pelo ora
Recorrente, relativo a valores excedentes de contribuições previdenciárias recolhidos referentes a
regularização de obra de construção civil.
2. A seguir reproduz-se, na essência, o relatório do Acórdão da DRJ/RJ1, por
bem retratar os fatos ocorridos.
Relatório
(...).
2. O pedido foi indeferido (...), em síntese, por:
2.1. erro de preenchimento no requerimento que deixou de identificar o quantum
que deveria ser restituído;
2.2. a regularização ter-se dado a partir da apresentação de DISO - Declaração de
Informação sobre a Obra de Construção Civil, cujas informações prestadas são de
inteira responsabilidade do proprietário ou dono da obra, o que traz como conseqüência
uma aferição indireta que reflete o valor mínimo para que a obra seja considerada
regularizada;
2.3. a aferição não gera direito à restituição quando o seu valor é inferior ao
recolhido durante à realização da obra, pois que o quantum necessário à regularização
não e um valor determinado e a apuração mínima apenas traduz quantia que se espera
de uma obra com as características informadas.
(...)
3. (...) manifestação de inconformidade (...), com os seguintes fundamentos (...):
4. Em suas razões, o requerente afirma que não entendia pela existência de valores
pagos a maior referentes à obra de construção civil de sua propriedade, informando que
foi cientificado, pela funcionária que lhe atendeu, que ele havia recolhido valores a
maior e que faria jus à restituição.
5. Acresce que, em relação à incorreção no preenchimento do requerimento, não teve
conhecimento do conteúdo desse requerimento e nem do valor pago a maior, aduzindo
que apenas tem ciência que pagou o total de RS 18.000,00.
6. Solicita a reconsideração da decisão.
7. É o relatório.
3. Destaquem-se então que o Acórdão ora combatido, no sentido de
improcedência da Manifestação de Inconformidade, aduz o seguinte:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/04/2008
Construção Civil. Restituição. Valor da Aferição. Parâmetro Indevido.
Nos pedidos de restituição de valores pagos para regularização de obras
de construção civil, é inviável a utilização do valor de aferição mínima
como parâmetro à restituição, sob pena de violação ao texto legal, uma
vez que valores além da aferição mínima não são necessariamente
indevidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001305/2008-21

Direito Creditório Não Reconhecido.
4. Cientificado da decisão a quo em 17/11/2009 (e-fl. 35), o contribuinte
apresentou seu Recurso em 30/11/2009 (e-fl. 37), no qual lamenta tanto a improcedência de seu
recurso quanto os argumentos apresentados pela Instância de Piso. Repisa seus argumentos
impugnatórios, ressaltando que não lhe deve ser atribuída a culpa pelo preenchimento
equivocado do formulário de restituição por outrem.
5. Pede por fim a reconsideração do julgamento.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Verifica-se que não há argumentos preliminares a serem apreciados, por não
apresentados pelo contribuinte, nem tampouco por dever de ofício.
9. Quanto ao mérito, verifica-se que, conforme facultado pelo artigo 57, parágrafo
3o, inciso III do RICARF, tendo em vista a contundente avaliação da lide pela Decisão a quo,
recorre-se ao bem elaborado voto da mesma. Colaciona-se portanto da referida Decisão os
excertos a seguir, em sua essência, ora adotados como razões de decidir para afastamento dos
argumentos apresentados pelo interessado:
Voto
(...)
9. Primeiramente, em relação ao alegado desconhecimento do conteúdo do
requerimento de restituição, cabe ressaltar que se trata de peça inicial e fundamental ao
procedimento de análise do direito creditório, que vem assinada pelo próprio requerente.
Ou seja, no momento do pedido, o requerimento de restituição foi feito mediante a
assinatura do contribuinte, conferindo-se, neste caso, que se trata da mesma pessoa que
agora assina a manifestação de inconformidade.
10. Diante de tal circunstância, não há o que se possa levar em consideração sobre tal
alegação, posto que o manifestante alega desconhecer a própria gênese do que pediu e
assinou.
11. Argui também o requerente, que não entendia pela existência de valores a restituir,
tendo feito pedido tão somente porque a funcionária que lhe atendeu avisou sobre
recolhimentos superiores ao valor aferido.
12. Sobre este aspecto, socorremo-nos dos próprios argumentos trazidos pelo setor que
analisou e indeferiu o pedido creditório, no sentido de que a aferição feita com base no
DISO revela valores mínimos para a regularização e não o que efetivamente fora gasto
de mão de obra durante a realização da obra.
13. O fato gerador para as contribuições previdenciárias, no caso, atém-se ao pagamento
de remuneração dos segurados que obraram durante a realização da construção/reforma.
Se há recolhimento sobre estes fatos geradores e o próprio requerente afirma não saber
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001305/2008-21

da existência de excessos, fica inviável anuir com o pleito trazido pela manifestação de
inconformidade.
14. Acrescentamos o trecho da Lei 8.212/91 (vigente à época do período objeto do
pedido de restituição) que trata das situações onde tem lugar o direito de restituição:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido.
15. A lei admite a restituição de valores pagos ou recolhidos indevidamente,
entendendo-se por indevidos apenas aqueles valores que foram além do crédito surgido
com base na ocorrência dos fatos geradores, restando inviável a utilização do valor de
aferição mínima como parâmetro à restituição, sob pena de violação ao texto legal, uma
vez que valores além da aferição mínima não são necessariamente indevidos.
16. No caso concreto, se o próprio requerente não identifica o que pagou a maior, não
há como reverter a seu favor quaisquer dos valores pagos.
(...):
10. Complemente-se ainda que é defeso alegar o desconhecimento da lei,
especialmente em matéria tributária, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 4.657, de
04/09/1942, que instituiu a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: “Ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
11. Portanto, deve ser mantido irretocado o Acórdão da DRJ, não deve ser
considerado procedente o pedido de restituição apresentado e nem reconhecido o direito
creditório pleiteado.
Dispositivo
12. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital